Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718932-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: SEBASTIAO SANTOS REIS DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo, consoante Id n. 241896990 dos autos de origem. Constatada a perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator